Tribunal: TJSP
Processo: 2212517-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS DISCUTIDOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU OBSCURIDADES – RECURSO QUE TAL NÃO PODE IMPORTAR EM REEXAME DA PROVA - DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.